Tribunal: TJDFT
Processo: 0000289-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. REJEITADA. MÉRITO. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRAS DOS POLICIAIS. LAUDO PERICIAL. IMAGENS GRAVADAS. DOSIMETRIA. PATAMAR DE AUMENTO. CAUSA DE AUMENTO NÃO PREVISTA NA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não configura nulidade o indeferimento de oitiva de testemunha arrolada intempestivamente, pois, conforme dispõem o artigo 396-A do Código de Processo Penal e o artigo 55, § 1o, da Lei 11.343/06, o rol de testemunhas deve ser apresentado com a peça de resposta, sob pena de preclusão. Ademais, o indeferimento de provas é da discricionariedade do julgador que, caso entendesse relevante a oitiva, poderia fazê-lo, conforme artigo 209 do Código de Processo Penal.

2. Depoimentos policiais, apreciados em conjunto com os demais elementos de informação e provas, gozam de presunção de idoneidade para o decreto de uma sentença condenatória.

3. As declarações extrajudiciais do usuário somadas às provas orais produzidas em juízo, bem como às filmagens realizadas pelos policiais, formam um arcabouço probatório firme quanto à prática do delito descrito na denúncia.

4. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável (primeira fase da dosimetria); ou sobre a pena-base para o recrudescimento pela agravante (segunda fase), salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso em apreço.

5. O reconhecido pelo juiz na sentença de uma causa de aumento de pena deve guardar perfeita correspondência com o fato imputado ao réu na peça inicial, diante da observância do princípio da correlação entre a denúncia e a acusação. Assim, se a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06 não constou na denúncia, não pode ser reconhecida na sentença, sequer para a valoração de circunstâncias judiciais, na primeira fase, porque impede ao réu exercer o contraditório e a ampla defesa.

6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.